Tribunal: STF
Processo: HC 237731
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu a ordem no Habeas Corpus nº 863.933/RS. 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, ante a existência de elementos reveladores da integração a organização criminosa voltada à prática de extorsões, tráfico de drogas e comércio de armas de fogo. Pedido de liberdade provisória foi indeferido.



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 9, p. 18-38). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta o cabimento de prisão domiciliar humanitária, tendo em vista o estado de saúde do paciente —portador de hepatite crônica (cirrose hepática), síndrome de imunodeficiência adquirida, quadro de dor abdominal e astenia. Realçou ter o paciente sido submetido, recentemente, a delicada cirurgia no joelho, o que acarretou a necessidade de fisioterapia diária e de outros cuidados pós-cirúrgicos. Reporta-se a laudos médicos. Destaca o risco de morte e a impossibilidade de prestação de atendimento médico e fisioterápico dentro da unidade prisional. Articula com o princípio da dignidade da pessoa humana.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar, cumulada ou não com cautelares alternativas.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. A presente impetração possui idêntico objeto ao Habeas Corpus n° 236.192, que teve o seguimento negado em 29/12/2023. Sendo assim, reporto-me ao que assentado na ocasião:



    “10. Com efeito, em que pese o quadro da saúde do paciente, o Tribunal de Justiça, no acórdão pelo qual denegada a ordem de habeas corpus, ressaltou a inviabilidade da concessão de prisão domiciliar e a ausência de elementos que evidenciem a impossibilidade de tratamento médico no interior do presídio. Confira-se:



    ‘A prisão preventiva é medida extrema, mas que é possível desde que resultante de ordem escrita e fundamentada de Juiz competente. Aliás, o art. 5º, inciso LIX, da Constituição Federal, não faz qualquer restrição à oportunidade processual da medida, que pode ter um caráter cautelar assecuratório ou de antecipação de tutela. 



    Não vejo configurado qualquer constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que a decretou, ao contrário do alegado, restou devidamente fundamentada, demonstrando sua necessidade, revestindo-se, assim, dos requisitos legais essenciais à espécie, estando baseada em dados concretos constantes dos autos e dando a noção exata ao paciente das razões pelas quais foi preso. 



    Como destacado pelo Juízo singular, quando o ora paciente estava em prisão domiciliar, foram apreendidas armas de fogo, munições, coletes balísticos, além de cadernos de contabilidade do tráfico, vinculado ao endereço de Sedinei. No local, além da apreensão dos ilícitos, Sedinei foi localizado, oportunidade em que tentou empreender fuga e rompeu a tornozeleira eletrônica (autos nº 5012324-15.2023.8.21.0019). 



    Atente-se que o ora paciente ostenta registro de prisões desde o ano de 2000, sobrevindo, desde então, sucessivos registros de prisões e condenações definitivas a configurar reiteração delitiva a amparar sua segregação cautelar. Como destacado na decisão que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar, nos últimos anos o paciente teve concedida em seu favor prisão domiciliar humanitária em mais de três oportunidades, não tendo ele respeitado a determinação para que permanecesse recolhido em casa com uso de tornozeleira eletrônica, tendo violado o perímetro recentemente e não retornando nenhuma das ligações do setor de monitoramento. 



    Por fim, quanto às alegações de que o paciente não estaria recebendo o tratamento de saúde adequado no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido, pela leitura da decisão que indeferiu seu pedido de revogação da segregação cautelar, observa-se que o Juízo determino0u fosse oficiado com urgência a casa prisional determinando fosse prestado o atendimento médico adequado, incluindo, também, a fisioterapia indicada pelo profissional, com remessa, também, de cópia dos atestados médicos juntados pela defesa, para ciência.’ (e-doc. 6, p. 16 e 17).



    11. Conforme se denota, a custódia domiciliar não se mostra viável. O paciente, quando beneficiado por essa medida, foi surpreendido com armas, munições, coletes balísticos e cadernos de contabilidade do tráfico, ocasião na qual tentou empreender fuga e romper equipamento de monitoramento eletrônico. Consta, ademais, a concessão da benesse em outras oportunidades, no entanto, o paciente também veio a desrespeitar as restrições impostas, o que revela a inadequação de medidas que impliquem menor cerceio à liberdade de locomoção. De outro lado, quanto às alegações de impossibilidade de receber assistência médica ou tratamento na unidade prisional, verifica-se que, o juízo de origem, determinou que fosse oficiado à unidade prisional e prestado atendimento médico adequado.



    12. Firmadas essas premissas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.”



    9. Somada a verificação da inadequação da prisão domiciliar pelos motivos acima expostos, tem-se que o paciente ostenta mais de 10 condenações definitivas, cuidando-se de pessoa de elevada periculosidade.



    10. Em relação à alegada impossibilidade de prestação do tratamento fisioter na unidade prisional, cumpre destacar o que veiculado no ato apontado como coator:



    “Em relação ao argumento do debilitado estado de saúde do paciente, o juízo de 1º grau, à fl. 245, esclareceu que "Não obstante, atento à situação de saúde do paciente, este juízo determinou fosse prestado atendimento médico ao recorrente, em caráter de urgência, bem como autorizado que profissional particular preste o tratamento fisioterápico no interior da casa prisional, conforme indicação médica." 



    Ademais, o Ministério Público Federal, às fls. 351, manifestou-se no sentido de que "o Juízo da execução constatou que o tratamento necessário às enfermidades do paciente são passíveis de serem realizados na unidade prisional. Além disto, apesar de não existir um profissional de fisioterapia no estabelecimento, foi facultada a entrada de profissional para os atendimentos necessários. Assim, sua prisão preventiva não representa um óbice aos cuidados de que necessita com sua saúde." (e-doc. 10, p. 7; grifos acrescidos)



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, uma vez demonstradas a inadequação da colocação em prisão domiciliar e a viabilidade de recebimento de tratamento médico e fisioterápico intra muros, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    13. Não obstante, como medida de cautela, recomendo ao Juízo de origem que empregue especial atenção ao quadro de saúde retratado pela impetrante.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator